Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000829-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), JOEL RAMOS - CPF: 353.510.631-15 (AGRAVANTE), ADELSON ALVES CARDOSO - CPF: 569.576.881-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JOEL RAMOS

AGRAVADO:
ADELSON ALVES CARDOSO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO RELEVANTE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, facultado o parcelamento em até seis vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência firmada pela parte agravante, acompanhada de documentos pessoais e extratos bancários, é suficiente para autorizar a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, § 3o, do CPC, mesmo diante da existência de patrimônio declarado superior a R$ 340.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da CF/1988, exige comprovação da insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do
CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

4.
A declaração de imposto de renda juntada revela a titularidade de bens e direitos de expressão econômica significativa, incompatíveis com a alegada incapacidade de arcar com custas que totalizam R$ 769,97, passíveis de parcelamento.

5.
A alegação de atividade autônoma sem renda fixa elevada e de existência de execuções fiscais não foi acompanhada de prova idônea da impossibilidade concreta de custeio do processo. Incumbe à parte comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.
O parcelamento das custas, autorizado pelo art. 98, § 6o, do CPC, mostra-se medida proporcional e suficiente para resguardar o acesso à justiça, sem desnaturar o caráter excepcional do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade contributiva. 2. A existência de patrimônio relevante e a ausência de prova concreta da impossibilidade de custeio do processo autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça, admitido o parcelamento das custas como medida proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 6o, 99, §§ 2o e 3o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j.
29.08.2023; TJMT, AI no 1025738-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Joel Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais no 1028951-24.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, facultado o parcelamento em até seis vezes
.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

S
ustenta
, em síntese, que
juntou aos autos declaração de pobreza, CTPS, comprovante de residência e demais documentos pessoais, além de alegar exercer atividade autônoma, sem renda fixa elevada, e figurar como executado em múltiplas execuções fiscais.

Aduz, ainda, que inexistem elementos concretos que infirmem sua condição econômica e que o indeferimento do benefício viola o princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID
3
40577371
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID
341265889
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOEL RAMOS

AGRAVADO:
ADELSON ALVES CARDOSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de
Agravo de Instrumento interposto por Joel Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais no 1028951-24.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, facultado o parcelamento em até seis vezes.

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC. Afirma que juntou aos autos declaração de pobreza, CTPS, comprovante de residência e demais documentos pessoais, além de alegar exercer atividade autônoma, sem renda fixa elevada, e figurar como executado em múltiplas execuções fiscais.

Aduz, ainda, que inexistem elementos concretos que infirmem sua condição econômica e que o indeferimento do benefício viola o princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à aferição da presença — ou não — dos pressupostos legais autorizadores da concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural agravante.

É consabido que a Constituição da República, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, erigindo a assistência jurídica gratuita à condição de garantia fundamental instrumental ao pleno acesso à jurisdição e à efetividade do devido processo legal.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

O benefício, portanto, não é automático nem ilimitado, devendo ser concedido apenas quando comprovado que o pagamento das custas comprometeria o
sustento próprio ou familiar da parte
agravante
.

No caso concreto, verifica-se que o agravante
se limitou
a acostar aos autos declaração de hipossuficiência e extrato de movimentação referente a uma única conta bancária. Consta, ainda, cópia da declaração de imposto de renda, da qual se extrai a titularidade de bens e direitos que superam o montante de R$ 340.000,00, circunstância objetivamente demonstrada nos documentos juntados.

Nessa linha de intelecção,
os dados coligidos aos autos
evidencia
, portanto, a existência de patrimônio significativo. Embora o agravante sustente exercer atividade autônoma, não auferir renda fixa elevada e responder a execuções fiscais, tais alegações, desacompanhadas de comprovação idônea da efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais — que, conforme consulta à central de arrecadação, perfazem o valor de R$ 769,97, passível de parcelamento em seis prestações aproximadas de R$ 128,33 — não se mostram aptas a elidir os elementos objetivos que indicam capacidade contributiva.

Além disso, a decisão agravada observa corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC
não é absoluta
, cabendo ao magistrado, diante dos elementos dos autos, indeferir o pedido quando ausente prova idônea da alegada miserabilidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento
reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

Outrossim, o
direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF) não se confunde com o direito de litigar
gratuitamente
quando presentes indícios razoáveis de capacidade contributiva. O deferimento da assistência judiciária exige mais do que a mera invocação formal da dificuldade econômica — exige a demonstração concreta da impossibilidade de custeio do processo, sob pena de banalização da gratuidade e comprometimento da sustentabilidade da prestação jurisdicional.

Cumpre
destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
publicado
no DJE 19/05/2025)

Noutro giro, na origem, decidiu-se liminarmente neste próprio recurso, reconhecendo a ausência de robustez na prova da condição econômica
alegada, e deferindo apenas o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC.

R
egistre-se que o juízo de origem já deferiu o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, com o objetivo de amenizar o impacto financeiro imediato. Nesse contexto, o referido ônus, por estar parcelado, revela-se mais proporcional e plausível dentro do regime ordinário de financiamento da atividade jurisdicional.

Cabe destacar que o parcelamento deferido constitui medida de caráter excepcional que visa resguardar o acesso à justiça em situações limítrofes, sem desbordar para a concessão indiscriminada do benefício, cuja natureza é assistencial, mas não automática.

Por todo o exposto,
não há fundamento jurídico para acolhimento do pedido recursal
, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o benefício pleiteado, sendo mantido o parcelamento das custas como medida proporcional e suficiente à situação demonstrada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a preservação do parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes mensais e sucessivas, conforme já determinado liminarmente.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026